Tribunal: TCU
Processo: 000.313/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TERMO COMP 0154/2012, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 672638, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto AÇÕES DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA SOCORRO, ASSISTÊNCIA E RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS, NO MUNICÍPIO DE CANUTAMA, NO ESTADO DO AMAZONAS. (no da TCE no sistema: 2520/2021).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de João Ocivaldo Batista de Amorim, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de compromisso de registro Siafi 672638, firmado entre o órgão federal e município de Canutama/AM, e que tinha por objeto " ações de atendimento emergencial para socorro, assistência e restabelecimento de serviços essenciais, no município de Canutama/AM ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitivas e de ressarcimento do TCU, ordenado o arquivamento do presente processo, com fulcro no art. 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao responsável e ao Município de Canutama/AM, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.